Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701704-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOARES DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0749935-74.2025.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela para determinar ao requerido que “forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos e insumos)” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser portadora de neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea, apresentando, como comorbidade, dor crônica. Alega estar classificada na categoria de emergência — cor vermelha – desde 15/04/2025, aguardando consulta em radioterapia. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providencie a realização da consulta em radioterapia, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular, com a garantia de todo o tratamento necessário, incluindo transferência, cirurgia, medicamentos e insumos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Ainda, no caso de neoplasia maligna devem ser observados os parâmetros da Lei n.o 12.732/2012, notadamente em relação ao prazo para início do tratamento, in verbis: “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. No caso, conquanto a paciente possua diagnóstico de neoplasia maligna, os documentos constantes dos autos demonstram que o direito ao primeiro tratamento foi assegurado, tendo ela sido submetida ao tratamento oncológico anterior, como a quimioterapia e, posteriormente, à radioterapia, cujo término se deu em novembro de 2024 (ID 237111622 autos originários e ID 72314706 p. 15). Logo, resta satisfeita a exigência legal prevista na Lei no 12.732/2012, quanto ao início do primeiro tratamento. Ademais, embora a classificação de risco atribuída à agravante seja vermelha (emergência), o conjunto probatório constante dos autos não evidencia a existência de risco excepcional que justifique a concessão da tutela de urgência. Ressalte-se que a paciente já foi submetida ao primeiro tratamento e foi devidamente incluída no sistema de regulação (SISREG III) em 15/04/2025, em conformidade com a urgência clínica apresentada. Além disso, resta ausente provas de piora no estado clínico do recorrente que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas com a classificação de mesmo risco (vermelha), de maneira que a autora não cumpriu os requisitos estabelecidos no Enunciado n. 51 do FONAJUS no sentido de justificar o quadro clínico de risco imediato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de nova análise caso advenham elementos concretos a justificar o deferimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito